Tribunal: TJPA
Processo: 0013855-05.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013855-05.2017.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELISAMY NUNES CALVO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. RESCISÃO. INEXISTENCIA DE ATO ILÍCITO. SETENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelada reside e foi convocada para trabalhar em Marabá, cidade muito distante da Capital Belém. O que demandaria da requerida um ônus sacrificante considerando, ser professora contratada do Município de Marabá, e no ano da pretensão Inicial, usufruir renda aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Assim, na forma do entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, torno inválida a referida cláusula de eleição do foro, por se tornar excessivamente oneroso o acesso da requerida ao Judiciário.

2. desincumbiu do ônus probatório que lhe competia no sentido de provar que a extinção antecipada do contrato não se deu por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa. Para isso, juntou aos autos declaração da própria contratada/professora renunciando a lotação em duas escolas por conta de incompatibilidade com seu horário de trabalho em outra entidade federativa, o Município de Marabá.

3. Ademais, não consta nos autos provas de que a servidora tenha ficado à disposição da Fazenda Pública Estadual / Secretaria da Educação, pois o fato de ela, supostamente, ficar aguardando nova lotação compatível com sua jornada de trabalho na Prefeitura de Marabá, não significa que tenha ficado a dispor do Órgão do ente Estadual, pois já exercia atividade remuneratória na prefeitura do município citado, o que, justamente, a impediu de exercer sua segunda atividade remuneratória no Estado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS julgou parcialmente procedente o pedido.

Em brevíssima e necessária síntese, a parte recorrente arguiu,
preliminarmente
, a incompetência relativa, no que se refere eleição do foro, sobre o argumento de previsão contratual em que as partes elegeram Belém, para dirimir eventuais conflitos jurídicos. E, no
mérito
, alega a inexistência de serviços prestados e, em consequência, o não cabimento do recebimento de remuneração sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz, também que a servidora não entrou em exercício devido a obstáculo criado por si própria, não cabendo, a indenização correspondente a 50% dos meses previsto para o termino do contrato, na forma Art. 12, §2°da Lei 8.745/93 (ID 1294669 - Pág. 11).

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1294670 - Pág. 4).

O Recurso de Apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no art. 1.012, caput, do CPC/2015 (ID 1297695 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua atuação no feito, considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

De ofício, verificando que se trata de sentença líquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal, cujo valor não ultrapassa o limite do Art.

496 §3º, II, vejo que não é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ). Assim, passo à análise do recurso voluntário, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA EM VIRTUDE DA ELEIÇÃO DO FORO EM BELÉM.

A Apelante alega que o feito deveria ser processamento e julgado em uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém, em virtude de acordo firmado entre as partes que elegeu o Foro da Capital para dirimir eventuais conflitos oriundos do contrato em questão.

Acontece que a Apelada reside e foi convocada para trabalhar em Marabá, cidade muito distante da Capital Belém. O que demandaria da requerida um ônus sacrificante considerando, ser professora contratada do Município de Marabá, e no ano da pretensão Inicial, usufruir renda aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Assim, na forma do entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, torno inválida a referida cláusula de eleição do foro, por se tornar excessivamente oneroso o acesso da requerente ao Judiciário.

Segue trecho do entendimento retro.

O STJ possuí entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, ó. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para algumas delas (ST. REsp. 1.675.012, Terceira Turma, Relatora Ministro NANCY ANDRIGHI, Julgado em 08/08/2017).

Nessa senda,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

Do enredo fático da Exordial, tem-se que a Autora foi aprovada a uma das vagas de professor temporário, conforme Edital n° 02/2016, promovido pelo Estado do Pará, cujo certame se deu por meio de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais, para exercer a função de docente nos níveis e modalidades atendidos pela SEDUC.

Ocorre que a Fazenda Pública Estadual, em 03 de fevereiro de 2017, rescindiu, unilateralmente, o contrato entre as partes, com data retroativa a 14.10.2016, conforme Portaria 403/2015-GS. Lembrando que a servidora foi admitida em 13.10.2016, por meio de convocação no Diário Oficial 33234/2016, cujo término do contrato seria 12.10.2017. Assim, apesar da rescisão se dá em 03.02.2017, o desligamento retroagiu a 13.10.206, ou seja, um dia após a admissão.

Com base no enredo fático, retro citado o Juiz sentenciante entendeu que a autora fazia jus a indenização prevista no
Art. 12, §2°da Lei 8.745/93, que corresponde a 50% das remunerações prevista
entre os meses de fevereiro de 2017 a outubro de 2017. Assim, extinguiu o feito com resolução de mérito.

A Sentença recorrida merece reforma integral, conforme fundamentos a seguir.

A requerida, ora apelante se
desincumbiu do ônus probatório que lhe competia no sentido de provar que a extinção antecipada do contrato não se deu, exclusivamente, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de ato abusivo. Para isso, juntou aos autos declaração da própria contratada/professora renunciando a lotação em duas escolas por conta de incompatibilidade com seu horário de trabalho em outra escola do Município de Marabá
(ID 1294666 - Pág. 1).

Ainda, conforme nota técnica da assessoria jurídica da SEDUC, a contratada não foi lotada em nenhuma outra unidade de ensino, ou seja, a professora, embora convocada para assumir o cargo temporário nunca exerceu nenhuma atividade laborativa para o ente contratante, no período estipulado para o contrato, ora mencionado (ID 1294666 - Pág. 2).

O fato de a contratada/professora não ter assumido suas atribuições nas escolas para a qual fora convocada para exercer suas atividades é incontroverso, pois a própria servidora reconhece, em sede de réplica, que não pôde assumir as atividades para que fora convocada, em virtude de os horários oferecidos serem incompatíveis com sua jornada de trabalho no Município de Marabá (ID 1294667 - Pág. 9).

Ademais, não consta nos autos provas de que a servidora tenha ficado à disposição da Fazenda Pública Estadual / Secretaria da Educação, pois o fato de ela, supostamente, ficar aguardando nova lotação compatível com sua jornada de trabalho na Prefeitura de Marabá, não significa que tenha ficado a dispor do Órgão do ente Estadual, pois já exercia atividade remuneratória na prefeitura do município citado, o que, justamente, a impediu de exercer sua segunda atividade remuneratória no órgão de Educação do Estado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DA CAUSA QUE JUSTIFICOU A CONTRATAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO OU DE INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O vínculo jurídico decorrente do contrato temporário celebrado para a prestação de serviço de agente de segurança penitenciário nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da Republica ostenta natureza temporária e precária, razão pela qual pode a Administração Pública proceder à rescisão antecipada do contrato, de forma motivada, nas hipóteses preconizadas no art. 13, da Lei nº 18.185/2009. 2. Comprovado nos autos que a rescisão antecipada unilateral ocorreu de forma motivada, em observância aos ditames legais e contratuais, face à extinção da causa que justificou a contratação temporária - hipótese essa prevista no art. 13, III, do referido diploma legal -, não se vislumbra nenhuma irregularidade na rescisão, a justificar a pretensão de reintegração ao cargo ou de indenização formulada pelo contratado (TJ-MG - AC: 10000190856203001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019).

“Não merece prosperar pedido para imposição à parte ré de uma indenização por danos sofridos pela parte autora, pois advindo o fato de ato em que não houve nenhuma prática de ilícito cometido pela Administração capaz de gerar qualquer dano indenizável”. (TJMG. Apelação Cível n. rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 5a Turma Cível, j. 20.7.2009)

Assim, a servidora não faz jus ao recebimento da indenização prevista no Art. 12, §2°da Lei 8.745/93, que corresponde a 50% das remunerações prevista no acordo contratual de caráter temporário, visto que foi ela mesma que deu causa a rescisão. O contrário se caracterizaria enriquecimento sem causa.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

§ 2º - A extinção do contrato,
por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa
, importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

Embora a servidora tenha se disponibilizado para substituir uma professora que entraria em gozo de licença prêmio, tal licença não foi concedida e, tendo em vista que renunciou a duas lotações propostas pela requerida, ora apelante, não haveria como manter o vínculo contratual com a Administração pública estadual.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação
para reformar integralmente a Sentença recorrida, no sentido de desobrigar o Estado/Apelante ao pagamento da indenização imposta em virtude da rescisão contratual.

Mantenho o valor dos honorários advocatícios no percentual estabelecido na Sentença, porém inverto o referido ônus em desfavor do requerente/apelado, que deverá o pagamento ficar suspenso tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 07/06/2022